Tribunal: TJDFT
Processo: 0705798-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0705798-26.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: RONALDO GOMES DA SILVA D E S P A C H O Em detida análise ao feito, verifica-se que, mesmo após concedido efeito suspensivo no agravo quanto à decisão ora recorrida (27/02/2023 – Id 43923778), de modo a sobrestar a obrigação até o julgamento do mérito recursal, compareceu o DISTRITO FEDERAL à demanda de origem em 17/04/2023 para informar que foi cumprida a obrigação, juntando, ainda, a decisão administrativa, publicada no DODF em 03/04/2023, que concedeu a aposentadoria ao servidor, impetrante (Id 155777451/155777452 – origem). Nesse quadro, intime-se o agravante DISTRITO FEDERAL para manifestar se persiste interesse recursal no julgamento de mérito do presente agravo, cujo pedido se voltava a afastar a estipulação de prazo de 30 dias para a conclusão do processo administrativo, cujo cumprimento, como visto, já ocorreu voluntariamente. I. Brasília-DF, 19 de abril de 2023. ANA CANTARINO Relatora